Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. VEÍCULO COM DÉBITOS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. DECRETO No 21.981/32. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-lo a adotar os procedimentos administrativos para desvincular os débitos administrativos, anteriores a 27/2/2023, dos registros do automóvel PEUGEOT/208, placa RNB4I46.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. No mérito, aduz que não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 623/16 do CONATRAN para leilão eletrônico extrajudicial de veículos de propriedade de particulares. Sustenta que não se aplica o CDC. Defende ausência de responsabilidade do leiloeiro. Ademais, alega que o antigo proprietário se ofereceu para pagar as quantias atinentes às cobranças administrativas em favor do adquirente. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 57225229).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". Ademais, no caso, o termo de arrematação do veículo foi realizado entre o autor e o réu, sendo o réu leiloeiro e organizador do pregão. Desse modo, eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência territorial: Defende o recorrente que o item 10 do Edital do Leilão (ID. 57225054) prevê como foro de eleição a Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Não obstante, o artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95, dispõe que é competente, para as causas previstas na lei, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Logo, no caso de eleição de foro o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, o que não restou evidenciado no caso em apreço. Preliminar rejeitada.
6. De início, cumpre observar que não se aplica ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois o STJ já reconheceu que “A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores etc. a produtores ou colecionadores e particulares, (...) aplicam-se as regras do Código Civil”. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) .
7. Na origem, o autor/recorrido narrou que participou de leilão promovido pelo réu e arrematou o veículo PEUGEOT 208, placa RNB4I46, pelo valor final de R$ 62.475,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Disse que após a compra, verificou junto ao DETRAN que o automóvel possuía infrações no valor de R$ 1.237,72 (mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos). Assim, pleiteou a desvinculação dos débitos e restrições existentes no prontuário do veículo e a condenação por danos morais.
8. O Decreto no 21.981/32, que regula a profissão de leiloeiro, em seu art. 23, obriga o profissional ao fornecimento de informação correta e fidedigna sobre os objetos apregoados no leilão, sob pena de incorrer na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa, transcreve-se: “Art. 23. Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa.”
9. No caso, conforme consignado em sentença, o edital do leilão (ID. 57225054) não especificou as infrações que o veículo possuía. Assim, nota-se que o réu/recorrente não observou os deveres de informação e boa-fé objetiva haja vista que prestou dados incompletos sobre o veículo. Em que pese o item 6.1 do Edital dispor que: “6.1 – OS VEÍCULOS SERÃO VENDIDOS SEM DÉBITOS PARA O ARREMATANTE, COM EXCEÇÃO DAQUELES DESTACADOS NOS LOTES E NO ITEM 6.2. CASO SURJAM MULTAS E OUTROS DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA QUE NÃO CONSTEM EM CONSULTAS EFETUADAS ANTES DO LEILÃO NO VALOR DE ATÉ R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), CORRERÃO À CONTA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ARREMATANTE, FICANDO SOB A RESPONSABILIDADE DOS COMITENTES (VENDEDORES) OS VALORES QUE ULTRAPASSAREM ESTA IMPORTÂNCIA.”, não há como afastar a alegação de falha do dever de informação vez que os débitos do automóvel não podiam ser reconhecidos facilmente. Nesse sentido, cita-se o entendimento desta turma: XI. Assim, os gastos efetivados junto ao Estado de São Paulo decorrem da falha no dever de informação do réu, que apenas apresentou elementos que permitiram ao arrematante acreditar estar adquirindo veículo registro junto ao Detran/DF. Em consequência, tem-se apurada a afronta ao artigo 6o III do CDC. Assim, estas despesas para o arrematante provenientes da falha no dever de informação não podem ser a ele atribuídas sob a tese de que são relativas ao ano de 2019 e/ou de que seria responsável pelas gastos com a transferência do bem, uma vez que decorreram da omissão da informação já assinalada, sendo que a cláusula que atribuiu ao adquirente o dever de arcar com os ônus para a transferência presume a sua validade para as despesas cotidianas, e não aquelas decorrentes da omissão da informação. (Acórdão n.1221791, 0706544-79.2019.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/12/2019, Publicado no DJE: 24/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Para além disso, verifica-se no item 2 do contrato (ID. 57225053), firmado entre o leiloeiro e o comitente, a previsão de que as multas, IPVA, seguros obrigatórios e quaisquer outros débitos que recaiam sobre o bem serão de responsabilidade exclusiva do comitente, que deverá efetuar o pagamento até a efetiva prestação de contas, contudo, caso não ocorra, fica o leiloeiro autorizado a efetuar a dedução na prestação de contas e pagamento dos respectivos valores para transferência administrativa do bem. Conclui-se, assim, que o leiloeiro pode exigir do comitente a desvinculação de débitos do veículo, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.